Tribunal: TJSP
Processo: 0000524-08.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição ou à desclassificação para a modalidade culposa em relação ao delito de receptação, ou, subsidiariamente, à mitigação da pena (decote da agravante da reincidência, modificação do regime inicial e substituição por restritivas). Parcial pertinência.

1. Absolvição

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição ou à desclassificação para a modalidade culposa em relação ao delito de receptação, ou, subsidiariamente, à mitigação da pena (decote da agravante da reincidência, modificação do regime inicial e substituição por restritivas). Parcial pertinência.

1. Absolvição em relação ao delito de receptação que se impõe. Crime antecedente que seria o de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, do CP). Veículo que estava com a numeração de motor suprimida, nenhuma outra irregularidade tendo sido constatada. Impossibilidade de extrair, das circunstâncias, prova inequívoca de ciência da origem espúria, apesar do pouco crível álibi, considerado o critério do "homem médio".

2. Cálculo. Acusado que, além de ser portador de maus antecedentes e reincidente, encontrava-se, à época, na condição de foragido. A) Segunda fase. Agravante da reincidência, reconhecida mediante apontamento de certidão específica imprestável para esse fim (haja vista decurso do "prazo depurador") que deve ser afastada, sem reflexos, entretanto, em observância a Súmula de no 231, do C. STJ. B) Inviável determinação de início de cumprimento em regime aberto. Circunstâncias de gravidade que até legitimariam maior recrudescimento. Art. 33, §3o, do CP. Manutenção do semiaberto fixado. C) Desautorizada aplicação de substitutivas. Manifesta insuficiência da medida para reprovação, destacando-se tratar de acusado reincidente e portador de mau antecedente. Art. 44, II e III, do CP.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000524-08.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VLAMIR
MOREIRA DE SOUZA LUDUVICO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para absolver, por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal),
VLAMIR MOREIRA DE SOUZA LUDUVICO da imputação de estar incurso no artigo
180, do Código Penal, bem como decotar, do cálculo do crime remanescente, a agravante
da reincidência, sem reflexo no resultado final, preservada, no mais, a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos, v.u. COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar.
Transitada em julgado, formalize-se a Execução Definitiva.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000524-08.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 15.748 2/13
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000524-08.2018.8.26.0635.
Apelante: VLAMIR MOREIRA DE SOUZA LUDUVICO (Dr. Renato
Khair, Defensor Público).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Júlio Alexandre Felix de Faria.
Comarca: Capital.
VOTO no 15.748.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO E USO DE
DOCUMENTO FALSO. RECURSO DA
DEFESA.
Recurso defensivo visando à absolvição
ou à desclassificação para a modalidade
culposa em relação ao delito de receptação, ou, subsidiariamente, à
mitigação da pena (decote da agravante
da reincidência, modificação do regime
inicial
e
substituição
por
restritivas).
Parcial pertinência.
1. Absolvição em relação ao delito de
receptação
que
se
impõe.
Crime
antecedente que seria o de adulteração de
sinal identificador de veículo automotor
(artigo 311, do CP). Veículo que estava
com a numeração de motor suprimida,
nenhuma outra irregularidade tendo sido
constatada. Impossibilidade de extrair, das
circunstâncias,
prova
inequívoca
de
ciência da origem espúria, apesar do
pouco crível álibi, considerado o critério do
“homem médio”.
2. Cálculo. Acusado que, além de ser
portador
de
maus
antecedentes
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000524-08.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 15.748 3/13
reincidente, encontrava-se, à época, na
condição de foragido. A) Segunda fase.
Agravante da reincidência, reconhecida
mediante
apontamento
de
certidão
específica imprestável para esse fim (haja
vista decurso do “prazo depurador”) que
deve
ser
afastada,
sem
reflexos,
entretanto, em observância a Súmula de
no
231,
do
C.
STJ.
B)
Inviável
determinação de início de cumprimento
em regime aberto. Circunstâncias de
gravidade que até legitimariam maior
recrudescimento. Art. 33, §3o, do CP.
Manutenção do semiaberto fixado. C)
Desautorizada aplicação de substitutivas.
Manifesta insuficiência da medida para
reprovação,
destacando-se
tratar
de
acusado reincidente e portador de mau
antecedente. Art. 44, II e III, do CP.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado VLAMIR MOREIRA DE SOUZA
LUDUVICO contra sentença penal condenatória proferida pelo
E. Juízo de Direito da 31a Vara Criminal do Foro Central da
Barra Funda, Comarca da Capital (publicada em 24 de setembro de
2.018 fls. 260).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000524-08.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 15.748 4/13
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 180, ao artigo
304, c.c. 297, e ao artigo 330, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, porque, no dia 04 de janeiro de 2.018, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, (a) conduzia o
veículo “VW/Kombi”, de placas BOP-7409, sabendo ser
produto de crime de adulteração de sinal identificador (número
do motor); (b) desobedeceu a ordem legal de policiais militares,
funcionários públicos no exercício de suas funções e; (c) fez
uso de documento público falso consistente na Carteira
Nacional de habilitação em nome de Anderson Vital da Silva,
após ter auxiliado na sua confecção, fornecendo sua própria
fotografia para a elaboração do referido documento (fls. 01/03
denúncia recebida em 30 de janeiro de 2.018, fls.149/151).
De acordo com a denúncia, naquele dia,
policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina no local
dos fatos, ocasião em que avistaram o apelante na
condução do veículo acima referido e deram sinal de parada.
Ao avistar a viatura e receber sinal de parada, o apelante
empreendeu fuga desobedecendo a ordem dos policiais,
vindo a colidir contra um muro ao lado da comunidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000524-08.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 15.748 5/13
“Bagda”. Após a colisão, o apelante desembarcou do
automóvel e efetuou fuga a pé, contudo posteriormente foi
detido e abordado. VLAMIR exibiu a Carteira Nacional de
Habilitação em nome de Anderson Vital da Silva como se
sua fosse. Em pesquisa pelos sistemas policiais, os
milicianos constataram que a foto constante no documento
não coincide com a apresentada no documento de
identificação
fornecido
pelo
apelante.
Em
pesquisas
realizadas pelo emplacamento do veículo, nada de ilícito foi
constatado, porém, em verificação mais detalhada, os
policiais constataram que a numeração do motor do
automóvel estava raspada. Foi dada voz de prisão em
flagrante delito ao apelante, o qual conduzido à Delegacia de
Polícia confessou ter comprado o documento falso na região
do Brás, pela quantia de R$ 700,00 (setecentos reais). Declarou,
ainda, ser fugitivo do regime semiaberto, onde cumpria pena,
em unidade de São José do Rio Preto, por roubo, desde a
“Saída Temporária do Dia dos Pais de 2.017”.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 180 e no artigo 304, c.c.
297, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000524-08.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 15.748 6/13
privativa de liberdade de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e de multa, no
importe de 21 (vinte e uma) diárias, cada qual no piso,
denegado o recurso em liberdade. Foi ele absolvido, por
atipicidade de conduta (artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal), em relação à imputação residual.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 01/10/2018 (certidão de fls. 292).
Requer, VLAMIR, em síntese, em relação ao
delito de receptação, ser absolvido por falta de provas (artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal), ou a desclassificação da
conduta, para a modalidade culposa (artigo 180, §3o, do Código
Penal). Subsidiariamente, requer a mitigação da pena, com (i)
decote da agravante da reincidência, aduzindo consistir,
recrudescimento em razão de condenação anterior, em “bis
in idem”; (ii) alteração do regime determinado para início de
cumprimento da reclusiva, do semiaberto, para aberto e; (iii)
substituição por restritivas (fls. 303/310).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000524-08.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 15.748 7/13
Contrarrazões às fls. 314/321 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 330/336).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Imperiosa é, no caso, a absolvição de
VLAMIR, por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal), em relação ao crime de receptação. De efeito.
Admitida a existência do crime anterior reconhecido

adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
artigo 311, do Código Penal
, verifica-se que a
supressão era do número de motor, sendo esta a única
irregularidade constatada. VLAMIR disse, em síntese, ter
tomado o veículo emprestado de um amigo, o qual não
soube identificar, com a intenção de fazer um carreto,
insciente de que o bem era produto de crime (mídia armazenada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000524-08.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 15.748 8/13
no servidor). Não se nega, aqui, que VLAMIR conduzia veículo
automotor em via pública, pelo verificado, sem trazer consigo
o correspondente Certificado de registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV), documento de porte obrigatório. A justificativa
apresentada, reconhece-se, é pouco crível, mormente porque
ele nem sequer identificou a pessoa de quem, pelo relatado,
teria tomado emprestado o bem. À defesa técnica incumbia,
de fato, a prova da posse de boa-fé, “ex vi” artigo 156, do
Código de Processo Penal. Mas, mesmo assim, prova
inequívoca de que VLAMIR possuía conhecimento da
ilicitude do bem inexiste, não sendo possível extraí-la das
circunstâncias que permearam a infração. Frisa-se que o
veículo não possuía outras irregularidades. Numeração
de motor até poderia constar no certificado de registro (anota-
se que se trata de veículo fabricado no ano de 1.991, vide fls. 12, de sorte que
não
necessariamente
constaria
o
específico
apontamento), mas,
considerando o critério do “homem médio”, destacando que,
pelo existente, o veículo fora recebido inteiro, tal informação
não seria conferida, mesmo pelo possuidor de boa-fé, até
porque presumível a regularidade de parte do carro que
geralmente dele não se separa, sendo a marcação interna,
não perceptível em vistoria não minuciosa, própria à situação
relatada. Assim, remanesce insuperável dúvida sobre se
o apelante tinha ou não ciência inequívoca a respeito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000524-08.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 15.748 9/13
origem espúria do bem, cujo posse, pura em simples, pelo
colocado, não configura prova bastante a respeito do
conhecimento de tal aspecto, não sendo nem mesmo caso
de desclassificação, haja vista inexistir qualquer elemento
que ensejaria presunção de que o veículo fora obtido por
meio criminoso. O apelo, então, comporta provimento.
Quanto ao crime de uso de documento falso, pertinente
destacar que o apelante confessou tê-lo praticado, confissão
esta que foi roborada pela prova judicializada (relato dos policiais
mídia armazenada no servidor). Sendo assim, a confissão, no
particular, surgiu como idôneo meio de prova, tal como, aliás,
nessa situação (de harmonia com a prova produzida), é reconhecida
pela jurisprudência (cf., vg., TJ-SP: Revisão Criminal no
0124769-37.2010.8.26.0000, 8o Grupo de Direito Criminal, rel. Des.
Luís Carlos de Souza Lourenço, j. 26/09/2013, v.u.), de sorte que
condenação era, mesmo, imperiosa.
Passa-se a analisar a pena imposta ao delito
de uso de documento falso. A base partiu do mínimo, com
compensação, na segunda fase, da atenuante da confissão
com a agravante da reincidência. Na sentença foi indicada
específica certidão de objeto e pé (por porte de arma ilegal de arma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000524-08.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 15.748 10/13
de fogo, com trânsito em julgado para as partes em 29/10/2012, fls. 177); mas
a condenação, a teor do disposto no artigo 64, inciso I, do
Código Penal, não prevalece para efeitos de reincidência,
tendo em vista decurso do dito “prazo depurador”. Extinção
da pena, pelo registrado, diante de concessão de indulto,
ocorreu antes do trânsito em julgado para as partes,
destacando-se que apenas a defesa recorreu (vide Folha de
Antecedentes
às
fls.
134/144).
VLAMIR
ostenta
outras
condenações, inclusive passíveis de valoração na segunda
fase, mas nenhuma delas foi apontada no cálculo (“Atendendo
às disposições constantes do artigo 59, bem como ao critério trifásico
previsto no artigo 68, ambos do Código Penal, verifico que o acusado, à
época dos fatos, era reincidente, como demonstrado na certidão acostada à
fl. 177, circunstância que será levada em consideração na fase própria da
dosimetria; não há informações nos autos acerca da personalidade ou da
conduta social do réu, pelo que considero as circunstâncias judiciais como
inerentes à conduta praticada e, por conseguinte, fixo as penas-bases de
ambos os crimes no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10
(dez) dias-multa quanto ao crime de receptação e em 02 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de uso de documento falso.” fls.
256). Nesse caminhar, imperioso é o decote da agravante (por
fundamento distinto do apresentado), incorretamente reconhecida no
caso. Afastamento, não repercutirá, em observância à
Súmula de no 231, do C. Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000524-08.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 15.748 11/13
Certo é que irregularidade nenhuma se
verificou na determinação do regime semiaberto para início
de cumprimento da aflitiva e na denegação de aplicação de
substitutivas. Destaca-se que, além de portador de maus
antecedentes e reincidente, VLAMIR se encontrava, à
época, na condição de foragido, vez que, em regime
semiaberto, não retornou ao estabelecimento na data
aprazada
após
ter
sido
contemplado
com
saída
temporária (vide Folha de Antecedentes de fls. 134/144). O histórico
aponta que imposição de penas anteriores em nada
influenciou em seu comportamento, inibindo reiteração. Maior
rigor até se admitiria, mas em recurso exclusivo da defesa, a
questão está superada. Diante de tudo isso, inviável seria,
mesmo, determinação de início de cumprimento em regime
aberto, claramente insuficiente para ressocialização do
condenado e adequada reprovação da conduta, nos termos
do artigo 33, §3o, do Código Penal. E, nesse trilho,
desautorizada era mesmo a substituição por restritivas,
manifestamente insuficientes para adequada reprovação
(artigo 44, incisos II e III, do Código Penal), destacando-se tratar-se de
acusado reincidente, nada existindo, então, aqui, para
corrigir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000524-08.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 15.748 12/13
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. No caso, foi mantida a prisão
cautelar na sentença condenatória, o que ora se ratifica.
Pelas mesmas causas que determinaram o regime de início
de cumprimento de pena, nota-se que VLAMIR cometeu
crime quando “fugitivo” de cumprimento de outra pena,
restando clara sua periculosidade, necessitando-se garantira
ordem pública. Fica mantida, portanto, a prisão preventiva.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para absolver, por
falta de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal),
VLAMIR MOREIRA DE SOUZA LUDUVICO da imputação de
estar incurso no artigo 180, do Código Penal, bem como
decotar, do cálculo do crime remanescente, a agravante da
reincidência, sem reflexo no resultado final, preservada, no
mais, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000524-08.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 15.748 13/13
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR